Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-15.2015.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-15.2015.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGIBA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE LOURDES ROCHA RODRIGUES DO BRASIL e outros (5)

Advogado(s)
:
PAULO GOMES DE NOVAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DURANTE A REPARAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE PRAÇA PÚBLICA. VÍTIMA CONTRATADA VERBALMENTE POR PREPOSTO DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS PARA A RESPONSABLIZAÇÃO DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA
.
NÃO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTIA FIXADA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA APLICADA PELO STJ E PELO TJBA EM CASOS SEMELHANTES. REDUÇÃO. SUPRESSÃO DA OMISSÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU.

O caso dos autos é de possível responsabilidade civil da Administração por ato ilícito resultante de
conduta
omissiva
sendo que, diante das circunstâncias em que ocorreu o fato, resta suficiente demonstrada a presença dos elementos necessários à sua configuração, já que evidente a negligência.

Restou comprovado através dos depoimentos das testemunhas que no momento em que realizava os reparos na rede elétrica da praça da cidade a vítima estava prestando serviços à Prefeitura, já que contratado verbalmente pelo coordenador de políticas institucionais do Município de Itagibá, sendo que o fato de inexistir vínculo efetivo ou formal entre o
de cujus
e o ente público não afasta a responsabilidade deste último pelo acidente fatal provocado pela ausência do equipamento de proteção.

O fato de o acidente ter sido provocado durante a realização de evento particular não serve como fator de exclusão da responsabilidade do Estado, já que na esteira do precedente acima citado e diante das circunstâncias em que ocorreu o episódio, restou evidente a existência de culpa do agente público, na modalidade negligência, dado que caberia ao preposto da Prefeitura, quando requereu a execução do serviço pela vítima valendo-se das prerrogativas do seu cargo, disponibilizar o equipamento de proteção necessário.

A quantia de
R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

se afigura excessiva. Isso porque, inobstante se reconheça a gravidade dos fatos, já que o episódio custou o bem mais precioso do ser humano, sua vida, provocando luto e sofrimento imensuráveis aos familiares da vítima, o valor definido pelo magistrado de primeira instância está em descompasso com aquele atribuído em casos semelhantes.

Considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros fixados por precedentes jurisprudenciais, entendo adequada a redução do valor do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais para o montante de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, sobre o qual deve incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento e juros de mora segundo o índice de remuneração da poupança a partir da citação, conforme a Súmula 362 do STJ, o art. 405 do Código Civil e o precedente vinculante formado no julgamento do Tema 950 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº

8000113-15.2015.8.05.0117
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ
e como apelados
LUGENI RODRIGUES DO BRASIL E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator
.